Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1000321-06.2021.8.11.0000
Recorrente: Adão Martins da Silva
Recorrido: Laudicerio Aguiar Machado e Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Adão Martins da Silva, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 80983472):
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL POR AUSÊNCIA DE QUÓRUM – ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL DE ENTIDADE ASSOCIATIVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA SUSPENDER A ELEIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não ocorreu na espécie.
Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, mormente se houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3o, do CPC.
No caso, inexistindo prova robusta da probabilidade do direito alegado, afeto a suposto vício existente no procedimento eleitoral, quanto do perigo de dano, mormente por haver perigo de irreversibilidade da tutela provisória de urgência, não se mostra justo e razoável impedir a posse da diretoria executiva e conselho fiscal da entidade associativa, devidamente eleitos, mantendo na presidência, de forma precária, o candidato derrotado”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1000321-06.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/03/2021, p. 30/03/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 94680951.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento proposto por Laudicerio Aguiar Machado, em face da decisão interlocutória proferida pela MM a Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia geral por ausência de quórum movida por Adão Martins da Silva, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral realizada em 18.11.2020, na qual houve a eleição para a diretoria e conselho fiscal da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, indeferindo ainda, o pedido de reconsideração para revogação da r. decisão.
A Câmara julgadora deu provimento ao recurso para revogar a tutela provisória de urgência, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida (id 80983472).
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “não consta do rol da norma em comento a possibilidade de interpor recurso de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de reconsideração”.
Suscita afronta ao artigo 300 do CPC, pois “a magistrada ao deferir a antecipação de tutela considerou os documentos acostados ao feito que evidenciam a ilegalidade ocorrida, qual seja, ata da assembleia geral na qual resta expressamente consignado o número de presentes, o estatuto da Associação de Cabos e Soldados e o edital de convocação”.
Afirma que, diversamente do que constou do acórdão recorrido, “é evidente que os requisitos foram preenchidos diante da documentação analisada pela magistrada de 1o grau”.
Argui afronta ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Recurso tempestivo (id 98034494) e preparado (id 98004485).
Contrarrazões no id 101542478.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC - Pressupostos satisfeitos
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “o acórdão foi omisso quanto ao esclarecimento solicitado em sede de embargos de declaração, deixando de se manifestar expressamente sobre ser agravável a decisão que indefere o pedido de reconsideração e ainda sobre o fundamento jurídico no qual se fundou a decisão que afirmou que a referida decisão [não agravável] complementa a decisão que antecipou os efeitos da tutela”.
Em exame do aresto impugnado, constata-se, a princípio, que o órgão julgador não teria se manifestado sobre a questionada complementariedade da segunda decisão, indeferitória do pleito de reconsideração, em relação ao primeiro decisum, que indeferiu a tutela de urgência, o que foi devidamente suscitado nas contrarrazões do agravo de instrumento e reiterado nos embargos de declaração
Diante desse quadro, conclui-se pela provável omissão, cuja manifestação da matéria pelo órgão julgador revelava-se necessária à solução da lide, porquanto o recorrente aduz ter havido preclusão consumativa quanto à interposição do agravo de instrumento, em virtude de ter sido manejado pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Quanto a este tema, já decidiu a Corte Superior:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. O despacho que determina o recolhimento de custas, com alerta de sanção pelo descumprimento, tem conteúdo decisório e possibilidade de causar lesão à parte, de modo que, na vigência do CPC/73, deveria ser impugnado por meio de agravo de instrumento. Precedentes. 1.1. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a apresentação de pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 613.641/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 03/10/2018).
Dessa forma, admito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.